Tribunal: TJES
Processo: 0001173-45.2010.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001173-45.2010.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON WERNEK NICOLINI e outros

APELADO: MARCELO CLEBER GANDRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por WANDERSON WERNEK NICOLINI e TATIANA VIQUETTI JUSTI NICOLLINI contra sentença que declarou a prescrição intercorrente em ação de reparação de danos em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de MARCELO CLEBER GANDRA. Os apelantes sustentam que não houve decisão determinando a suspensão do processo, necessária para a contagem do prazo prescricional, e que não se configurou a inércia deles.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de prescrição intercorrente foi corretamente contado, diante da inexistência de decisão de suspensão do processo, conforme o art. 921, § 4º, do CPC; e (ii) verificar se houve inércia dos exequentes que justificasse a declaração de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a presença simultânea de dois requisitos: a decisão judicial que determina a suspensão do processo e a inércia do exequente em adotar medidas necessárias ao prosseguimento da execução, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, e da jurisprudência do STJ.

4.

No caso concreto, não há nos autos decisão que tenha formalmente suspendido a execução, o que inviabiliza a contagem do prazo prescricional intercorrente, em razão da redação do §1º, do artigo 921, do CPC vigente à época.

5.

Não se configurou a inércia dos exequentes, pois estes promoveram diversas diligências, incluindo o desarquivamento do processo, a localização de bens do executado e pedidos de constrição patrimonial, que foram frustrados por falhas alheias à sua atuação.

6.

A alienação fiduciária não constitui óbice à penhora de direitos aquisitivos do bem, conforme jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais, sendo possível sua constrição no interesse do credor.

7.

A prescrição intercorrente visa garantir a segurança jurídica, mas não pode ser declarada quando o exequente adota medidas efetivas para dar andamento ao processo, mesmo que sem sucesso prático imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9.

A contagem do prazo de prescrição intercorrente exige decisão judicial que suspenda o processo, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, vigente à época.

10.
A
prática de atos processuais diligentes pelos exequentes, mesmo que sem resultados práticos, afasta a configuração de inércia necessária à declaração de prescrição intercorrente.

11.
É
possível a penhora de direitos aquisitivos sobre bens alienados fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do CPC, assegurando o interesse do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, § 4º, e 835, XII; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 13.09.2024; TJSP, AC 0018783-04.2014.8.26.0114, Rel. Desª Carmen Lucia da Silva, j. 14.12.2024; TJMT, AI 1023663-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001173-45.2010.8.08.0023

APELANTE: WANDERSON WERNEK NICOLINI e TATIANA VIQUETTI JUSTI NICOLLINI

APELADO: MARCELO CLEBER GANDRA

RELATOR: DE
S. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
WANDERSON WERNEK NICOLINI e TATIANA VIQUETTI JUSTI NICOLLINI
em razão de sentença de fl. 202 que, nos autos da ação de reparação de danos em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de
MARCELO CLEBER GANDRA
, declarou a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais de fls. 204/207, sustentam o
erro in judicando,
porquanto não foi proferida decisão que determinasse a suspensão da execução e, assim, ensejasse o termo
a quo
do prazo prescricional.

E prosseguem: o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que em casos de reparação de danos, decorrentes de quebra contratual, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Acerca da matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça tem
“entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes”.
(AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Quanto ao primeiro ponto, considerando tratar-se de cumprimento de sentença proferida em ação de reparação por danos decorrentes de fato do produto/serviço, imperativa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Relevo que a redação do art. 921, do CPC, vigente à época dos fatos do processo, previa:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Portanto, nas execuções iniciadas antes de 27/08/2021, quando houve alteração do disposto no §4º, do art. 921, do CPC
[1]
, como é o caso dos autos,
a contagem do prazo prescricional teria início um ano depois da decisão que, em razão da não localização de bens penhoráveis, suspendesse a execução
.

A primeira questão a ser observada é que nos autos
não houve decisão que determinou a suspensão do feito
, na forma do §1º, do art. 921, do CPC.

Pondero, também, que a sentença (fls. 138/139) restou prolatada com lastro no Provimento 26/2012 e no Ato Normativo Conjunto 16/2012, ambos deste E. TJES, que não podem ser considerados como marcos do prazo prescricional, ante a declaração de inconstitucionalidade por este Tribunal Pleno em 2015
[2]
, antes mesmo do
decisum
aqui impugnado.

A respeito da necessidade da decisão de suspensão cito precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente. Irresignação. Razão que assiste ao recorrente.
Prescrição intercorrente que se afasta, à mingua de decisão de sobrestamento ou suspensão nos autos da demanda de origem, termo inicial da contagem do prazo prescricional. Aplicação do art. 921, § 1º, do CPC. Prazo prescricional que sequer se iniciou, na hipótese apresentada
. Precedentes do e. STJ e desta corte de justiça. Exequente que não se manteve inerte, pleiteando a pesquisa nos sistemas informatizados, cujas diligências restaram infrutíferas. Vedação à decisão surpresa. Caracterização de cerceamento de defesa. Dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6º, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional. Execução que deve se realizar no interesse do credor, conforme art. 797, do CPC. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0037190-55.2024.8.19.0000; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco; Julg. 12/12/2024; DORJ 16/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A partir da vigência do atual Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente somente fluirá após o prazo de um ano a contar da suspensão do processo, sem manifestação do exequente, quando o executado não possuir bens passíveis de penhora, nos termos do §4º do art. 921 do referido diploma legal
. 2. (...). (TJMG; AI 4340477-47.2024.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Adilon Cláver de Resende; Julg. 11/12/2024; DJEMG 11/12/2024)

Mutatis Mutandis
:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Prestação de serviços educacionais.
Sentença de extinção do processo com fundamento na prescrição intercorrente. Apelo da exequente. A decisão que determinou a suspensão do processo foi proferida antes das alterações contidas na Lei nº 14.195/2021. Prescrição que ocorre no mesmo prazo da ação. Art. 206, § 5º, I, do CC. Prazo de cinco anos, com marco inicial da prescrição intercorrente um ano após a

suspensão prevista no art. 921, III, do CPC
. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0018783-04.2014.8.26.0114; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2024; Data de Registro: 14/12/2024) (TJSP; AC 0018783-04.2014.8.26.0114; Campinas; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 14/12/2024)

Ademais, no caso em análise, não restou configurada a inércia da parte exequente.

Denota-se que, em 03/09/2019 (fls. 150/152), os apelantes solicitaram o desarquivamento do processo, informando ter localizado dois veículos de titularidade do devedor, oportunidade em que requereram a expedição de ordem de bloqueio por meio do RENAJUD, além de nova pesquisa junto ao BACENJUD.

Em seguida a julgadora na origem determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, deixando de realizar a diligência no RENAJUD.

Em junho de 2020 reiteram a necessidade de constrição dos veículos e, em 02/09/2020, a Magistrada os intimou do resultado da diligência, informando que deixou de realizar a constrição pelo sistema do RENAJUD, dada a existência de alienação fiduciária.

Novamente asseveraram a necessidade da diligência,
informando, inclusive, que o gravame já havia sido baixado desde abril de 2020, o que foi reiterado em maio de 2021,
em ambos os casos com a comprovação da baixa do gravame
.

Cediço que a prescrição intercorrente visa garantir a segurança jurídica e evitar a eternização das execuções, sendo vedada a perpetuação indefinida do processo por mera inércia do exequente, conforme interpretação sistemática do art. 921 do CPC e precedentes do STJ.

Inclusive, sabe-se que as sucessivas pesquisas infrutíferas realizadas pelo exequente, como SISBAJUD, RENAJUD e INFORJUD, não têm o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, quando não resultam em efetiva constrição patrimonial.

No caso, contudo, a parte exequente,
foi capaz de indicar bens para efetivação da constrição patrimonial
, que somente não foi realizada pelo óbice imposto pelo Juízo
a quo,
quanto à existência de alienação fiduciária, gravame esse que, conforme demonstrado havia sido baixado.

Aliás, a alienação fiduciária sequer poderia ser óbice ao pedido de constrição, a teor dos arestos que seguem:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. I. Caso em exame trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de baixa de restrição judicial sobre veículo alienado fiduciariamente, mantendo a restrição de transferência via renajud em execução fiscal movida pelo estado de mato grosso. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o veículo alienado fiduciariamente e, consequentemente, a manutenção da restrição de transferência. III. Razões de decidir 3. A alienação fiduciária, por si, não torna o bem impenhorável, sendo possível a constrição sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante
. 4. A legislação vigente (CPC, art. 835, XII) e a jurisprudência do STJ permitem a penhora de tais direitos, assegurando a exequente à preferência sobre os bens penhorados. 5. Não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade na decisão agravada que determinou a manutenção da restrição judicial via renajud. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo desprovido. Tese de julgamento: "é possível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, sendo legítima a manutenção de restrição de transferência do bem para garantia da execução. " dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 2.284.019/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª turma, j. 28/8/2023, dje 31/8/2023; STJ, RESP 1.735.095/CE, Rel. Min. Francisco falcão, 2ª turma, j. 6/12/2018, dje 12/12/2018. (TJMT; AI 1023663-41.2024.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; Julg 29/10/2024; DJMT 08/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS PENHORAS. CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição via Renajud, a qual recairá não na propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes bens
. 3. A teor do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. Nesse caso, o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art. 908, do mesmo diploma legal. 3. Agravo de instrumento provido. (TJDF; AGI 07272.89-55.2024.8.07.0000; 193.1803; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 03/10/2024; Publ. PJe 23/10/2024)

Assim, vislumbrando que o pronunciamento da prescrição não observou o procedimento legal e, também, não se revelou caracterizada a inércia da parte exequente.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

[1]
§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

[2]
TJES, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Ap, 24090310798, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/10/2015, Data da Publicação no Diário: 10/11/2015).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto exarado pela douta relatoria.

É o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.